Tribunal: STF
Processo: ARE 1445387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DE REVISÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. 



    1. Reforma-se a sentença que acolheu os embargos à execução do Acórdão nº 2902/2009, do TCU, que, em recurso de revisão da Tomada de Contas nº 575.332/1996-4, condenou o ex-Diretor do Hospital Geral de Andaraí, ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, da quantia de R$ 93.891,03 (1995) - atualizada para R$1.044.225,48, em agosto/2016 -, por realizar pagamentos indevidos à empresa que prestava serviço ao hospital, decorrentes da falta de expurgo da expectativa inflacionária na conversão de cruzeiros reais para URV 



    2. Nos termos do Acórdão exequendo, o art. 15, §5º, da Lei nº 8.880/94, ao determinar o expurgo da expectativa inflacionária na conversão de cruzeiros reais para URV, pretendia “normalizar os valores dos contratos da administração pública com vistas a evitar perdas do poder público no período de transição para a nova moeda.[...] e as. […]expectativas inflacionárias deveriam ser expurgadas, trazendo os contratos para valores justos para ambas as partes”. Os expurgos inflacionários incidem por força legal, a despeito da previsão contratual de reajuste. 



    3. O contrato firmado com a empresa de segurança em 1/11/1993 estava previsto para viger até 31/10/1994, com prorrogação, que se deu informalmente até 17/11/1997, sem assinatura de aditivo. Assim, responde o embargante/apelado por dupla irregularidade: o pagamento majorado por cláusula de reajuste com vigência expirada; e o pagamento de parcelas contratuais sem o expurgo inflacionário estabelecido na Lei nº 8.880/1994. 



    4. “Não cabe ao Judiciário atuar como revisor das decisões do Tribunal de Contas da União, órgão dotado de autonomia constitucional. Quando as decisões de tal Corte seguem linha técnica, pretender invadi-la seria ferir a função que se lhe destinou a Lei Maior. Irregularidade de contas na época em que o embargante ocupava o cargo de diretor do Hospital Geral do Andaraí/RJ. O embargante, como dirigente do Hospital, era responsável pela ordenação de despesa (inciso III do art. 16 da Lei n.º 8.443/1992 c/c o § 2º, alínea a, do citado dispositivo)”. (TRF2, AC nº 0503232-32.2016.4.02.5101, 6ª T. Esp., Rel. Des. Fed. Guilherme Couto de Castro, DJE: 17/6/2019). 



    5. Não houve decurso do prazo prescricional. A tomada de contas referente ao ano de 1995 teve início em 1996 e foi finalizada em 24/7/2001. Menos de 5 (cinco) anos depois, o Ministério Público ingressou com o recurso de revisão (18/5/2006), cujo trâmite se encerrou em 2014, e, em 2016, foi proposta a execução. O STF, em precedente qualificado julgado em 20/4/2020, RE nº 636.886 (Tema 899), fixou a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (DJE: 29/4/2020). 



    6. Apelação provida, para rejeitar os embargos e determinar o prosseguimento da execução”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III, 2º, 5º, incisos XXXV, XLV, LIV e LVII, 37, § 6º e 70 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou na petição recursal tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo a parte recorrente se limita a defender a repercussão geral da matéria suscitada no apelo nesses termos:



    “(...)



    Por fim, também o requisito da repercussão geral encontra-se presente na hipótese em julgamento, sendo questão que foge do interesse individual da presente demanda a definição da atuação da Corte de Contas em sede de recurso de revisão interposto em Tomada de Contas que não a referente ao período do fato irregular imputado ao recorrente, bem como a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário das decisões da Corte de Contas e a possibilidade de condenação sem culpa do servidor pela Corte de Contas por suposto prejuízo ao erário.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente